Tribunal: STJ
Processo: 3208220-75.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224721 - MG (2025/0275767-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JULIANO AZEVEDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: RODRIGO OTAVIO VALLADÃO NOGUEIRA - MG066675
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO COM A UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO ADEQUADA DA CARGA HORÁRIA. RESOLUÇÃO N. 391
/2021 DO CNJ. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO AO PROJETO
POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. PRECEDENTES.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 5b2b558d-15b9-4d35-ba5a-9ab050b09abc

RECURSO ESPECIAL No 2224721 - MG (2025/0275767-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JULIANO AZEVEDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: RODRIGO OTAVIO VALLADÃO NOGUEIRA - MG066675
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO COM A UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO ADEQUADA DA CARGA HORÁRIA. RESOLUÇÃO N. 391
/2021 DO CNJ. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO AO PROJETO
POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. PRECEDENTES.
Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas
, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
Gerais
a
proferido pelo Tribunal estadual no Agravo de Execução Penal n. 1.0000.24.177459-5
/002 , assim ementado (fl. 60):
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO PELO ESTUDO – CABIMENTO –
REQUISITOS LEGAIS – CENED – INSTITUIÇÃO CREDENCIADA AO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) – TEMA REPETITIVO 1.236 SOB
AFETAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 1. O estudo como
possibilidade de remição de pena está previsto no artigo 126, § 2o, da Lei de
Execução Penal (LEP), e traz apenas exigência sobre a obrigatoriedade de
certificação da atividade pela autoridade educacional responsável. – 2. Havendo o
atendimento dos requisitos exigidos pela LEP, deve ser declarada a respectiva
remição, não sendo razoável impor exigências não previstas na lei. – 3. Não se
exige, para fins de remição de pena pelo estudo, que a instituição de ensino seja
credenciada à unidade prisional em que o sentenciado cumpre pena. – 4. A
despeito da afetação do Tema 1.236, no sentido de 'definir se, para obtenção da
remição da pena pela conclusão de curso na modalidade a distância, a instituição
de ensino deve ser credenciada junto à unidade prisional em que o sentenciado
cumpre pena para permitir a fiscalização das atividades e da carga horária
efetivamente cumprida pelo condenado', o colendo Superior Tribunal de Justiça
não determinou a suspensão dos processos pendentes. – 5. A atribuição legal de
fiscalização e acompanhamento das atividades de ensino à distância é dos órgãos
públicos do sistema de ensino, como estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, em disciplina normativa própria desse campo.
Documento eletrônico VDA49689025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:19
Código de Controle do Documento: fdb2e011-6fb4-468d-9110-4fff834ab0dc

Em suas razões, o órgão ministerial alega violação do art. 126, § 1o, I, e §
2o, da Lei de Execução Penal, sustentando que o Centro de Educação Profissional
(CENED) não possui convênio com a unidade prisional em que o sentenciado cumpre
pena, sendo inviável a aferição da carga horária efetivamente cumprida pelo
condenado.
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão do Tribunal
,
a quo
de modo a afastar a remição indevidamente deferida ao sentenciado.
Ofertadas contrarrazões (fls. 87/92), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 95/98).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 109/116, pelo provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE CURSOS À
DISTÂNCIA NO CENED. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO À DISTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SER
CREDENCIADA TAMBÉM JUNTO À UNIDADE PRISIONAL EM QUE O
SENTENCIADO CUMPRE A PENA PARA A DEVIDA FISCALIZAÇÃO.
PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL PARA QUE SEJA REVOGADA A REMIÇÃO DA PENA DO
RECORRIDO.
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se à verificação dos requisitos necessários
para a concessão da remição de pena por estudo realizado a distância,
especificamente quanto à necessidade de credenciamento da instituição de ensino
junto à unidade prisional e à comprovação da carga horária efetivamente estudada.
O art. 126, § 1o, I, e § 2o, da Lei de Execução Penal estabelece os
parâmetros para a remição por estudo:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar -
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior,
ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
[...]
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados.
Documento eletrônico VDA49689025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:19
Código de Controle do Documento: fdb2e011-6fb4-468d-9110-4fff834ab0dc

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 391/2021,
estabeleceu diretrizes para o reconhecimento da remição de pena por estudos a
distância, exigindo, conforme o art. 4o, que a atividade seja integrada ao projeto político-
pedagógico da unidade prisional e que haja adequada fiscalização.
A jurisprudência desta Corte Superior tem-se orientado no sentido de que a
remição da pena pelo estudo a distância exige não apenas a certificação pelas
autoridades educacionais competentes, mas também a demonstração de que a
instituição de ensino possui credenciamento junto ao sistema prisional e que seja
possível a adequada fiscalização da carga horária efetivamente estudada. Assim, por
exemplo:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO. REMIÇÃO.
HABEAS CORPUS
CURSO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROVA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'ainda
que concluído o curso na modalidade à distância [...], a remição em decorrência do
estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo,
que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob
a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do
cumprimento dos requisitos legais' (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
30/8/2019
2. Outrossim, consoante a orientação desta Corte Superior, 'a realização de
estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a
critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder
público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de
Execução Penal' (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
5/10/2021
13/10/2021
3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias
fáticas da causa, concluíram pela ausência de comprovação dos requisitos para a
remição de pena, o entendimento em sentido diverso, a fim de acolher o pleito
defensivo, demandaria, inevitavelmente, o aprofundado revolvimento do acervo
fáticoprobatório dos autos, procedimento vedado na estreita via do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 860.400/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. NECESSIDADE DE
CREDENCIAMENTO JUNTO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO COM A
UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado em favor de apenado, visando à declaração
de remição de 15 (quinze) dias de pena por estudo à distância.
2. O Tribunal de origem consignou o desatendimento dos requisitos legais
para a remição, considerando que a instituição responsável não possuía registro
perante o MEC e convênio firmado com a unidade prisional à época dos fatos,
além de não ter havido demonstração de controle de frequência e a carga horária
diária de estudos.
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta
Corte de Justiça que exige a demonstração do efetivo cumprimento da carga
horária do curso, sua integração ao projeto político-pedagógico da unidade
prisional, bem como a comprovação de autorização ou conveniamento da
instituição responsável com o Poder Público.
Documento eletrônico VDA49689025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:19
Código de Controle do Documento: fdb2e011-6fb4-468d-9110-4fff834ab0dc

4. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir
de forma contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento
fático-probatório, obstado na estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental
não provido.
(AgRg no HC n. 940.229/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
5/3/2025
de
).
11/3/2025
No caso em análise, é incontroverso que o Centro de Educação Profissional
(CENED) não firmou convênio com a unidade prisional onde o recorrido cumpre sua
pena. A ausência de convênio com a unidade prisional e a impossibilidade de
fiscalização adequada da carga horária efetivamente cumprida configuram óbices
intransponíveis para a concessão da remição, porquanto comprometem a seriedade e
a idoneidade do processo educativo, finalidades precípuas do instituto da remição por
estudo.
A interpretação sistemática do art. 126 da Lei de Execução Penal,
conjugada com as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 391/2021 do Conselho
Nacional de Justiça impõe a necessidade de controle mínimo e fiscalização adequada
dos estudos realizados a distância, a fim de evitar a facilitação de fraudes e a
concessão indevida do benefício.
Ante o exposto,
ao recurso especial para cassar a remição
dou provimento
de pena concedida ao recorrido.
Documento eletrônico VDA49689025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:19
Código de Controle do Documento: fdb2e011-6fb4-468d-9110-4fff834ab0dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.224.721 / MG
Número Registro: 2025/0275767-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000241774595002 10000241774595003 32082207520248130000 44002727320238130693
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JULIANO AZEVEDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: RODRIGO OTAVIO VALLADÃO NOGUEIRA - MG066675
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: a6451027-2796-4665-9fe2-fc48914b05c9